Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INDEFERIMENTO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação cível, por manifesta inadmissibilidade decorrente de deserção. A apelante havia requerido gratuidade de justiça em grau recursal, indeferida pela Relatoria, que determinou o recolhimento do preparo no prazo legal, não atendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível renovar pedido de gratuidade de justiça já indeferido sem a apresentação de fato superveniente que comprove a hipossuficiência; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade, acarreta a deserção e inviabiliza o conhecimento da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC, art. 101, §§ 1o e 2o, prevê que, indeferida a gratuidade, o recorrente deve recolher o preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, sendo a apreciação do pedido competência exclusiva do relator.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT exigem a comprovação de fato novo para a renovação de pedido de justiça gratuita anteriormente negado, o que não ocorreu no caso.
5. A simples declaração de hipossuficiência não basta para a concessão da benesse, especialmente quando presentes indícios de capacidade financeira, como aquisição de veículo financiado com entrada de elevado valor e parcelas significativas.
6. A ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação, caracteriza a deserção, inviabilizando o conhecimento da apelação.
7. Não há afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do acesso à justiça, pois a agravante teve oportunidade de comprovar sua hipossuficiência e de recolher o preparo.
8. Configura-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão da interposição de agravo interno manifestamente improcedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A renovação do pedido de gratuidade de justiça indeferido exige a comprovação de fato superveniente que demonstre a alteração da situação econômica da parte.
2. A ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade e a intimação para pagamento, caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso.
3. A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça quando há indícios concretos de capacidade financeira.